Tribunal: CARF
Processo: 19740.901960/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.901960/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.270 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de outubro de 2022
Recorrente
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
RECURSO
PREMATURO.
ADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
SUPLETIVA E SUBSIDIÁRIA DO CPC.
Deve ser admitido como tempestivo o recurso apresentado antes da ciência
formal da decisão recorrida, em obediência à aplicação supletiva e subsidiária
do art. 218, § 4o, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
DECISÓRIO. ERRO DE FATO. PN No 2/2015. SÚMULAS CARF NoS 164 E
168. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR.
FORÇA PROBANTE. ÔNUS DA PROVA.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, conforme aplicação do Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e das
Súmulas CARF no 164 e 168. Incumbe ao interessado a demonstração, com
documentação comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que
alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA
TITULARIDADE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Somente com a apresentação de documentos suficientes à análise do direito
creditório e a comprovação da devolução da quantia retida ao beneficiário da
fonte pagadora, pode ser autorizado o reconhecimento do direito creditório à
empresa que reteve o imposto de renda na fonte indevidamente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.901960/2009-08
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.901960/2009-08

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto relativamente ao acórdão no 12-85.652,
proferido, em 22 de fevereiro de 2017, pela 1a Turma da DRJ/RJ06, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente não reconhecendo o direito
creditório em discussão.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“Inicialmente, o presente processo tratou da Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório no de rastreamento 854505729 emitido eletronicamente em
10/12/2009, fls. 02/04, referente à Declaração de Compensação - Dcomp no
14714.04370.271009.1.7.04-0059, transmitida com o objetivo de compensar o (s) débito
(s) discriminado (s) na referida Dcomp com crédito de Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF, código 0581, período de apuração - PA 30/06/2008, no valor original na
data de transmissão de R$ 18.767,40, decorrente de recolhimento com Documento de
Arrecadação de Receitas Federais - Darf efetuado em 02/07/2008 (R$ 436.623,96).
2. De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do Darf descrito na
Dcomp acima identificada, verificou-se que o referido pagamento foi utilizado
integralmente no débito de IRRF, código 0561, no valor de R$ 436.623,96, PA
30/06/2008, não restando saldo para utilização na compensação pleiteada, conforme
tabela 1 abaixo:

Fl. 1549
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.901960/2009-08

3. Com base na decisão acima, a compensação não foi homologada, em razão da
insuficiência do crédito. Assim, foi exigido da interessada o débito de R$ 18.570,18
acrescido de encargos moratórios.
4. Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
5. Cientificada da decisão em 21/12/2009, conforme documento à fl. 06, a interessada
apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 07/16 em 19/01/2010, alegando,
em síntese, que:
5.1 No mês de junho de 2008, foi recolhido pela requerente em duplicidade o IRRF
incidente sobre rendimentos de trabalho assalariado auferidos pela Sra. Maria Luiza
Tavares Guimarães. O valor de R$ 18.767,40 foi recolhido tanto no dia 26/06/2008 (doc
95790) quanto no dia 30/06/2008, conforme documentos às fls. 64/67 e Razão Analítico
às fls. 69/85.
5.2 A jurisprudência administrativa já firmou entendimento no sentido de que a prova
hábil de retenção de imposto na fonte é o informe de rendimentos, no presente caso,
representado pelo Razão Analítico, juntando diversos julgados administrativos.
5.3 Para corrigir o alegado, foi apresentada Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF retificadora no dia 14/09/2009, resultando um valor a
maior de R$ 18.767,40 relativo ao pagamento de R$ 436.623,96, conforme
demonstrado na tabela 2 abaixo:

5.4 A redução do débito declarado na DCTF original (fl. 90) acarretou numa diferença
de R$ 27.201,89, como apresentado na tabela 2 acima. Essa diferença está assim
caracterizada:
a) O valor de R$ 8.734,39, relativo à compensação de pagamento indevido ou a maior,
foi lançado como débito na DCTF original;
b) Não foi incluído na DCTF Original o crédito relativo ao Darf no valor de R$ 299,90;
c) Não lançamento na DCTF Original da diferença entre o valor do Darf de R$
436.623,96 e o valor do débito pago com ele, no valor de R$ 417.856,56, diferença essa
de R$ 18.767,40, que é o valor de IRRF incidente sobre o trabalho assalariado que havia
sido recolhido em duplicidade.
5.5 Com base no pagamento a maior descrito acima, foi apresentada a Dcomp no
02113.00701.060509.1.3.04-3801, sendo retificada em 27/10/2009 pela Dcomp no
14714.04370.271009.1.7.04-0059, informando como crédito o valor de R$ 18.767,40.
5.6 Demonstrada a improcedência do Despacho Decisório, requer a homologação da
compensação.
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.901960/2009-08

6. Ao analisar o manifestação de inconformidade acima, esta 1a Turma de julgamento
declarou nulo o Despacho Decisório, determinando nova análise, conforme Acórdão no
12-43.623 (fls. 554/556), sessão de 02/02/2012, que abaixo transcreve-se:
“Em sessão desta data, da qual participaram, também, os julgadores Ângela
Castaño Mariño e Ney Câmara de Castro (ausente, justificadamente, a julgadora
Ylza Maria Lemos de Souza e Lima), ACORDAM os membros da 1a Turma de
Julgamento da DRJ/RJ01, por unanimidade de votos, nos termos do Relatório e
do Voto que passam a integrar o presente julgado, DECLARAR NULO o
Despacho Decisório no 854.505.729 (fl. 2) e demais atos dele decorrentes,
determinando seja proferida nova decisão, com a análise do direito creditório
informado e a devida instrução probatória, observado o prazo estipulado no §
5o, do art. 74, da Lei no 9.430/1996.”
7. Em razão da decisão acima, o processo retornou à unidade de origem, onde foi
proferida nova decisão, não homologando a Dcomp, conforme Parecer Conclusivo no
23/2014 (fls. 1.333/1.335), cuja fundamentação e conclusão transcrevem-se abaixo:
7.1 “ FUNDAMENTAÇÃO
7.2 O saldo a pagar do débito de IRRF – 0561 apurado na DCTF às fls. 560, confirmada
no sistema da Receita Federal – DCTF, tem o valor de R$ 3.343.826,83, sendo apurado
R$ 2.624.681,91 de pagamento e de R$ 719.144,92 de suspensão e conforme fl. 561,
Pagamentos com DARF – IRRF – 0561 da DCTF- Declaração de Débitos e Créditos,
temos os 09 DARF ́s que compõem este pagamento de 2.624.681,91 conforme tabela
abaixo, e confirmados no sistema da Receita Federal - SIEFWEB, às fls. 564/565, de
códigos 0561- IRRF. Observamos que a diferença dos DARF ́s com os pagamentos na
DCTF corresponde a 18.767,40 que é o valor da duplicidade alegada do IRRF:

7.3 Verificamos, conforme fls. 562, do Fiscel- SiefWeb que o DARF no valor de R$
436.623,96 foi alocado ao mesmo valor correspondente, em 25/10/2008, portanto, bem
antes das 04 (quatro) retificações da DCTF que pela fl. 563 do sistema Consulta DCTF
– Consulta Declarações, ocorreram a partir de 06/05/2009. Portanto, o reconhecimento
do direito creditório se resume à confirmação da duplicidade paga de IRRF através de
DARF.
7.4 Logo, foi emitida a Intimação n° 974/2013 (fls. 568/569) para a empresa justificar o
pagamento a maior e principalmente a suspensão na DCTF no valor de R$ 719.144,92
sem número de processo e Vara Judicial.
7.5 Conforme resposta apresentada, fls. 571/1327, a suspensão é devida à determinação
judicial ganha pelos participantes, referente ao IRRF de 89 a 95, alegando bis in idem
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.901960/2009-08

(VALIA reteve sobre contribuição no período e também no momento de recebimento do
benefício). E o doc.05, fls. 1309/1327, onde a empresa tenta demonstrar a duplicidade
de pagamento da funcionária Maria Luíza Tavares Guimarães, nos valores que
compõem o DARF de R$ 436.623,96 à fl. 1327, não há duplicidade desse nome, pois no
documento das folhas 1309/1317, que vão compor só valores de 230.174,95 e
177,822,42, a empresa apenas destacou o valor sem demonstrar e comprovar que se
trata da pessoa em questão, pois nesse documento não consta nenhum nome.
7.6 Logo, no momento que a empresa apresenta PerdComp requerendo compensação de
crédito, cabe a essa o ônus da prova, fazendo-se necessária para a efetivação do
reconhecimento do crédito, a existência de crédito líquido e certo do sujeito passivo
para com a Fazenda Pública, conforme determina o caput do art. 170 da Lei 5.172
(CTN) elidido abaixo e que ficou impossibilitada esta verificação exclusivamente por
parte da empresa, ao não apresentar comprovante de efetiva duplicidade para concluir
sua explicação e nem glosar este crédito inexistente no valor de R$ 18.767,40.
“...Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212,
de 2010)”
7.7 CONCLUSÃO
7.8 Por tudo acima exposto, tendo em vista o que mais consta deste processo, no uso da
competência que me confere o inciso VI do artigo 302 do Regimento Interno da RFB,
aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, em consonância com o que
dispõe o art. 57 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro de 2008 (atualizado pelo art. 69
da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012), c/c a competência
que me confere o artigo 6o da Portaria DEMAC/RJO no. 63 de 18 de julho de 2012,
decido não reconhecer o direito creditório relativo a pagamento indevido ou a maior de
IRRF, do período de 30/06/2008, no valor de R$ 18.767,40 (dezoito mil, setecentos e
sessenta e sete reais e quarenta centavos) e não homologar a compensação efetuada
através da DCOMP n° 14714.04370.271009.1.7.04-0059.”
8. Cientificada da decisão acima, por meio de Comunicação no 148/2014 (fl. 1.337) em
24/03/2014, conforme documento às fls. 1.377/1.378, a interessada apresentou a
manifestação de inconformidade às fls. 1.380/1.387 em 17/04/2014 (fl. 1.379),
alegando, em síntese, que:
8.1 “DA IMPROCEDÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO
8.2 O art. 620, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000,
de 26.03.1999 (RIR/99), determina que os rendimentos de que trata o capítulo - que
inclui proventos de aposentadoria - estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF).
8.3 Já o art. 74, §§ 1o e 2o, da Lei n° 9.430/96 prescreve que o sujeito passivo que apurar
crédito relativo a tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
poderá utilizá-lo na compensação de quaisquer tributos administrados por este órgão.
Esta compensação será efetuada mediante a entrega de declaração pelo sujeito passivo,
que, por sua vez, para ser válida, deverá ser homologada pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
8.4 Assim é que, em 06.05.2009, a REQUERENTE apresentou a Declaração de
Compensação n° 02113.00701.060509.1.3.04-3801 para compensar débito de IRRF, no
valor de R$ 18.570.18, com o crédito de R$ 18.767,40.
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.901960/2009-08

8.5 Isso porque, conforme já foi esclarecido pela REQUERENTE nestes autos, por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório proferido em 10.12.2009, em junho de 2008 foi recolhido em duplicidade, sob
o código 0561, o IRRF incidente sobre os proventos de aposentadoria recebidos pela
Sra. Maria Luiza Tavares Guimarães.
8.6 Com efeito, pela simples análise do Documento n° 97590 (fls. 64/67) e do Razão
Analítico do período de 01.06.2008 a 30.06.2008 (fls. 69/85), constata-se que o valor de
R$ 18.767,40 foi retido tanto no dia 26.06.2008 (Folha) quanto no dia 30.06.2008
(Extra Folha). Veja-se transcrição de informações contidas no Razão Analítico:
a) 26.06.2008:
a.i) IRRF s/ Suplementação; Aprop. Doc. 97590 ref. MARIA LUIZA
TAVARES GUIMARÃES Pagto. Extra Folha referente FOPAG 06/2008.
Contracheque será disponibilizado. Crédito: 17.672,09 a.ii) IRRF s/
Suplementação: Aprop. Doc. 97590 ref. MARIA LUIZA TAVARES
GUIMARÃES Pagto. Extra Folha referente FOPAG 06/2008. Contracheque será
disponibilizado. Crédito: 332,19 a.iii) IRRF s/ Suplementação: Aprop. Doc.
97590 ref. MARIA LUIZA TAVARES GUIMARÃES Pagto. Extra Folha
referente FOPAG 06/2008. Contracheque será disponibilizado. Crédito: 749,04
a.iv) IRRF s/ Suplementação: Aprop. Doc. 97590 ref. MARIA LUIZA
TAVARES GUIMARÃES Pagto. Extra Folha referente FOPAG 06/2008.
Contracheque será disponibilizado. Crédito: 14,08 Valor Total: R$ 18.767,40
b) 30.06.2008:
b.i) EXT FOLHA 144-410 IMPOSTO DE RENDA Ma. Luzia Tavares FSS
1038006/08. Crédito: 763,12 b.ii) EXT FOLHA 144-410 IMPOSTO DE
RENDA Ma. Luzia Tavares FSS 1038006/08. Crédito: 18.004,28 Valor Total:
R$ 18.767,40
8.7 Cumpre notar que o recolhimento em duplicidade do valor de R$ 18.767.40 foi
realizado por meio de DARF no valor de R$ 436.623.96, sendo que essa informação
consta tanto da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) original
pela REQUERENTE, quanto das DCTFs retificadoras.
8.8 A própria Autoridade Fiscal reconhece, à fls. 1333, que “a diferença dos DARFs
com os pagamentos na DCTF corresponde a 18.767,40, que é o valor da duplicidade
alegada do IRRF”. No entanto, a Autoridade Fiscal, à fls. 1334, ressalta que os
documentos apresentados pela REQUERENTE não teriam demonstrado a duplicidade
do IRRF incidente sobre os proventos de aposentadoria recebidos pela Sra. Maria Luíza
Tavares Guimarães. Veja-se:
"E o doc. 05, fls 1309/1327, onde a empresa tenta demonstrar a duplicidade de
pagamento da funcionária Maria Luiza Tavares Guimarães nos valores que
compõem o DARF de 436.623.96 à fl. 1327, não hà duplicidade desse nome,
pois no documento das folhas 1309/1317 que vão compor só valores de
230.174,95 e 177.822,42 a empresa apenas destacou o valor sem demonstrar e
comprovar que se trata da pessoa em questão, pois nesse documento não consta
nenhum nome".
8.9 Ora, os pagamentos listados na planilha de fls. 1309/1317 totalizam R$407.997,37 e
compõem o DARF de RS 436.623,96 (Doc. No 03). Com efeito, tal valor pode ser
identificado na planilha de fls. 1327 (RS 230.174,95 e RS 177.822,42) - conforme
indicado pela Autoridade Fiscal no trecho acima transcrito.
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.901960/2009-08

8.10 Na mesma planilha de fls. 1327 é possível verificar recolhimentos em nome da Sra.
Maria Luiza Tavares Guimarães, nos valores de R$ 346,27 e RS 18.421,13, que
totalizam RS 18.767.40.
8.11 Ocorre que este valor de R$ 18.767,40 já constava da planilha de fls. 1309/1317.
como pagamentos relativos á "Matrícula FSS" n° 10380, nos valores de RS 18.004,28 e
RS 763.12.
8.12 Isso porque, por questões de segurança interna, a REQUERENTE utiliza códigos
(Matrícula FSS) para referir-se aos participantes em documentos administrativos. Como
se observa dos demonstrativos de pagamento da Sra. Maria Luiza Tavares Guimarães
(Doc. No 04), a mesma está inscrita na "Matrícula FSS" sob o n° 10380. O mesmo pode
ser verificado em e-mails trocados entre funcionários da empresa, que se utilizam da
"Matrícula FSS" (Doc. No 05), bem como em outros documentos já apresentados pela
REQUERENTE (fls. 77, por exemplo).
8.13 Dessa forma, não restam dúvidas quanto ao recolhimento em duplicidade do IRRF
incidente sobre os proventos de aposentadoria recebidos pela Sra. Maria Luiza Tavares
Guimarães.
8.14 Como se vê, restou demonstrado que a REQUERENTE é detentora de crédito no
valor histórico de R$ 18.767.40, suficiente, por si só, para efetuar a compensação do
débito de R$ 18.570,18, de modo que deve ser reformada a decisão constante do Parecer
n° 23/2014, para que seja homologada a declaração de compensação da
REQUERENTE.
8.15 DO PEDIDO
8.16 Ante o exposto, requer-se a reforma a decisão constante do Parecer n° 23/2014,
para que seja homologada a Declaração de Compensação n°
02113.00701.060509.1.3.04-380,
retificada
pela
Declaração
Retificadora
n°
14714.04370.271009.1.7.04-0059, de modo a quitar o débito no valor de RS
18.570.18”. 9. Verificou-se que a DCTF retificadora, na qual se fundamenta a origem
do crédito alegado pela manifestante foi apresentada em 14/09/2009 (fls. 292/491).
10. Nessa turma, foram juntados aos autos tela espelho do débito de IRRF, código 0561,
PA Junho de 2008, informado em DCTF às fls. 1.451/1.455 e espelho das DCTF
apresentadas relativas ao PA Junho de 2008 à fl. 1.456.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ06 decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade interposta pela Recorrente sob o argumento de insuficiência probatória do
direito creditório em discussão.
Cientificada e não se conformando com a referida decisão, a Recorrente
apresentou Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
“(...)
III. As RAZÕES QUE JUSTIFICAM A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Como se viu, o acórdão recorrido afirma que a RECORRENTE não teria apresentado
documentação suficiente para a comprovação de seu direito creditório.
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.901960/2009-08

No entanto, a simples análise do Documento n° 97590 (...) (fls. 64/67) e do Razão
Analítico do período de 01.06.2008 a 30.06.2008 (fls. 69/85) é suficiente para constatar
que o valor de R$ 18.767,40 foi retido tanto no dia 26.06.2008 (Folha) quanto no dia
30.06.2008 (Extra Folha). Veja-se transcrição de informações contidas no Razão
Analítico:
a) 26.06.2008:
a.i) IRRF s/ Suplementação: Aprop. doe 97590 ref. MARIA LUIZA TAVARES
GUIMARÃES Pagto. Extra Folha referente FOPAG 06/2008. Contracheque será
disponibilizado. Crédito: 17.672,09
a.ii) IRRF s/ Suplementação: Aprop. doe 97590 ref. MARIA LUIZA TAVARES
GUIMARÃES Pagto. Extra Folha referente FOPAG 06/2008. Contracheque será
disponibilizado. Crédito: 332,19
a.iii) IRRF s/ Suplementação: Aprop. doe 97590 ref. MARIA LUIZA TAVARES
GUIMARÃES Pagto. Extra Folha referente FOPAG 06/2008. Contracheque será
disponibilizado. Crédito: 749,04
a.iv) IRRF s/ Suplementação: Aprop. doe 97590 ref. MARIA LUIZA TAVARES
GUIMARÃES Pagto. Extra Folha referente FOPAG 06/2008. Contracheque será
disponibilizado. Crédito: 14,08
b) 30.06.2008:
b.i) EXT FOLHA 144 - 410 IMPOSTO DE RENDA Ma. Luzia Tavares FSS 10380
06/08. Crédito: 763,12 b.ü) EXT FOLHA 144-410 IMPOSTO DE RENDA Ma. Luzia
Tavares FSS 10380 06/08. Crédito: 18.004,28 Valor Total: R$ 18.767,40.
Isso porque, conforme exaustivamente esclarecido pela RECORRENTE nestes autos, em
junho de 2008 foi recolhido em duplicidade, sob o código 0561, o IRRF incidente
sobre os proventos de aposentadoria recebidos pela Sra. Maria Luiza Tavares
Guimarães.
Tal recolhimento em duplicidade do valor de R$ 18.767,40 foi realizado por meio de
DARF no valor de R$ 436.623,96 (fls. 1.308), sendo que essa informação consta tanto
da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) original pela
RECORRENTE, quanto das DCTFs retificadoras.
A própria Autoridade Fiscal reconhece, às fls. 1333, que "a diferença dos DARFs com
os pagamentos na DCTF corresponde a 18.767,40, que é o valor da duplicidade
alegada do IRRF'. No entanto, a Autoridade Fiscal, às fls. 1334, ressalta que os
documentos apresentados pela RECORRENTE não teriam demonstrado a duplicidade do
IRRF incidente sobre os proventos de aposentadoria recebidos pela Sra. Maria Luiza
Tavares Guimarães. Veja-se:
"E o doc. 05, fls. 1309/1327, onde a empresa tenta demonstrar a duplicidade de
pagamento da funcionária Maria Luiza Tavares Guimarães nos valores que
compõem o DARF de 436.623,96 à fl. 1327, não há duplicidade desse nome,
pois no documento das folhas 1309/1317 que vão compor só valores de
230.174,95 e 177.822,42 a empresa apenas destacou o valor sem demonstrar e
comprovar que se trata da pessoa em questão, pois nesse documento não
consta nenhum nome".
Ora, os pagamentos listados na planilha de fls. 1309/1317 totalizam R$ 407.997,37 e
compõem o DARF de R$ 436.623,96. Além disso, tal valor pode ser identificado na
planilha de fls. 1327 (R$230.174,95 e R$ 177.822,42) - conforme indicado pela
Autoridade Fiscal no trecho acima transcrito.
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.901960/2009-08

Na mesma planilha de fls. 1327 é possível verificar recolhimentos em nome da Sra.
Maria Luiza Tavares Guimarães, nos valores de R$ 346,27 e R$ 18.421,13, que
totalizam R$ 18.767,40.
No entanto, esse valor de R$ 18.767,40 já constava da planilha de fls. 1309/1317, como
pagamentos relativos à "Matrícula FSS" n° 10380, nos valores de R$ 18.004,28 e R$
763,12.
Isso porque, por questões de segurança interna, a RECORRENTE utiliza códigos
("Matrícula FSS") para referir-se aos participantes em documentos administrativos.
Conforme se observa dos demonstrativos de pagamento da Sra. Maria Luiza Tavares
Guimarães (fls. 1.443/1.444), a mesma está inscrita na "Matrícula FSS" sob o n° 10380.
O mesmo pode ser verificado em e-mails trocados entre funcionários da empresa, que se
utilizam da "Matrícula FSS" (fls. 1.446/1447), bem como em outros documentos já
apresentados pela RECORRENTE (fls. 77, por exemplo).
Diante dos documentos acostados aos autos, é imperioso notar que a RECORRENTE
instruiu o presente processo administrativo com documentos que respaldam
perfeitamente as suas alegações, demonstrando a liquidez e certeza de seu crédito.
Ressalte-se que, este c. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou
no sentido do informe de rendimentos (no presente caso, representado pelo razão
analítico) constituir prova hábil de retenção do IRRF. Nesse sentido foi o julgamento do
Acórdão n° 1801-001.627:
Assunto:
Normas
de
Administração
Tributária
Ano-calendário:
2004
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PROVA. ÔNUS. O ônus da
prova do crédito tributário pleiteado na Per/Dcomp - Pedido de Restituição é da
contribuinte (artigo 333, I, do CPC). Não sendo produzida nos autos, indefere-se
o pedido e não homologa-se a compensação pretendida entre crédito e débito
tributários. COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO DE TRIBUTO. COMPROVAÇÃO.
O documento hábil para comprovar a retenção de tributo sofrida pela fonte
pagadora é o informe de rendimentos por esta fornecido, podendo ser suprido
pela Declaração de Informação de Retenções efetuados pelas fontes pagadoras -
DIRF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IRRF. RECEITAS. Na apuração do IRPJ, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula CARF n° 80).
SÚMULAS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. As decisões reiteradas e
uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
obrigatória pelos membros do CARF (artigo 72 do Anexo II do Ricart).
(Processo Administrativo n° 13896.904035/2008-90. 3a Câmara do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Conselheira Relatora Ana de Barros
Fernandes. Publicado em 08.10.2013)
Não restam dúvidas, portanto, quanto ao recolhimento em duplicidade do IRRF
incidente sobre os proventos de aposentadoria recebidos pela Sra. Maria Luiza Tavares
Guimarães eis que a documentação hábil à sua comprovação encontra-se acostada aos
autos.
Ademais, não merece prosperar o argumento de que as retificações da DCTF proposta
pela manifestamente ocasionariam a incerteza quanto ao crédito, tendo em vista que,
mesmo que a retificação da DCTF ocorra após a apresentação da PER/DCOMP, a
compensação pode ser reconhecida e homologada posteriormente, em estrita
observância ao princípio da verdade material.
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.901960/2009-08

É o que se depreende do Parecer Normativo COSIT n°2 de 2015, que preleciona que o
contribuinte pode retificar a DCTF após o envio de PER/DCOMP, ainda que isso seja
realizado em momento posterior ao indeferimento de restituição ou a não homologação
de compensação pela Delegacia de Julgamento desde que apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva (...)
Diante do exposto, verifica-se que o entendimento firmado pela Fiscalização e
corroborado pelo acórdão recorrido, não merece prosperar, uma vez que restou
demonstrado que a RECORRENTE é detentora de crédito no valor histórico de R$
18.767,40, suficiente, por si só, para efetuar a compensação do débito de R$ 18.570,18.
IV. O PEDIDO
Por todo o exposto, a RECORRENTE requer a V.Sa. que seja dado integral provimento ao
seu recurso voluntário, para que, ao final, seja deferido integralmente o pedido de
ressarcimento dos valores por ela indicados no PER/DCOMP n°
14714.04370.271009.1.7.04-0059.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Da análise de admissibilidade
Antes de analisar o mérito da petição apresentada pela Recorrente é
imprescindível verificar se a mesma atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Conforme se verifica nos autos, às e-fls. 1527, a Recorrente foi cientificada da
decisão recorrida, na data de 12/03/2018. Porém, anteriormente a Recorrente já havia solicitado
cópia dos autos e ciente de acórdão prolatado em seu desfavor, apresentou Recurso Voluntário
em 01/01/2017.
Neste contexto, o Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, determina que, do julgamento de primeira instância, cabe apresentação de
recurso voluntário total ou parcial no prazo de trinta dias, conforme abaixo:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ainda, o mesmo Decreto citado esclarece como deve ser realizada a forma de
contagem dos prazos no âmbito dos processos administrativos, veja abaixo:
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.901960/2009-08

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
É certo que a legislação de regência do processo administrativo não traz
disposição específica acerca do chamado “recurso prematuro”, noutros falares, aquele oferecido
antes da publicação ou da cientificação .
Porém, cabe trazer à baila o art. 218, § 4o do Código de Processo Civil (Lei
13.105/2015) que, nos termos do seu art. art. 15, aplica-se de maneira “supletiva e
subsidiariamente”, ao Processo Administrativo Fiscal, adota a tempestividade do “ato praticado
antes do termo inicial do prazo”, in verbis
Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.
(...)
§ 4o Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.
Desta forma, entende-se que o recurso voluntário apresentado em 29/05/2019 –
portanto, antes da ciência formal - dies a quo para interposição defesa - deve ser considerado
tempestivo, consoante disposição do artigo transcrito.
Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal:
RECURSO PREMATURO. ADMISSIBILIDADE. Por força da aplicação supletiva e
subsidiária do Código de Processo Civil, deve ser admitido como tempestivo o recurso
apresentado antes da ciência formal da decisão recorrida.(...) - (Acórdão no 2401-
009.092, Relator: Rodrigo Lopes Araújo, Data da Sessão: 14/01/2021)
RECURSO PREMATURO. ADMISSIBILIDADE Em respeito aos princípios da
instrumentalidade, da boa-fé e da celeridade processual, e por força da aplicação
supletiva e subsidiária do Código de Processo Civil, deve ser admitido como tempestivo
o recurso apresentado antes da ciência formal da decisão recorrida.(...) - (Acórdão no
1302-004.843, Relator: Paulo Henrique Silva Figueiredo, Data da Sessão: 17/09/2020)
Por conseguinte, o Recurso é tempestivo, bem como preenche os demais
requisitos de admissibilidade. Logo, dele tomo conhecimento.
No mérito
Como já relatado, o presente processo versa acerca de declaração de compensação
apresentada pelo para utilização de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de tributo
de código 0561, correspondente ao IRRF sobre rendimentos do trabalho assalariado, do período
de apuração 30/06/2008, no valor original na data de transmissão de R$ 18.767,40, decorrente de
recolhimento com Darf efetuado em 02/07/2008 (R$ 436.623,96).
A compensação não foi homologada pelo Despacho Decisório proferido pela
DRF, cuja não homologação foi mantida pela decisão de piso visto que não foi apresentado
qualquer elemento de prova que demonstrasse a liquidez e certeza do direito creditório em
discussão.
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.901960/2009-08

A Recorrente, discordando da decisão de piso, interpôs Recurso Voluntário
alegando fazer jus ao crédito em discussão, pois ao contrário do decidido, está comprovado “o
recolhimento em duplicidade do IRRF incidente sobre os proventos de aposentadoria recebidos
pela Sra. Maria Luiza Tavares Guimarães eis que a documentação hábil à sua comprovação
encontra-se acostada aos autos”. Aduziu, ainda, que a retificação da DCTF pode se dar após à
apresentação da Per/Dcomp, em estrita observância ao princípio da verdade material, nos termos
do Parecer Normativo COSIT n°2/2015.
Ocorre que analisando os autos, entendo razão não assistir à Recorrente.
Inicialmente, importa destacar que, de fato, a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015 , não impede que o direito creditório no
Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.
Inclusive, as disposições das Sumulas CARF no 164 e 168 devem ser aplicadas ao
caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Portanto, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da
verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que se
não deu in casu.
Afinal, é do contribuinte, o ônus da prova de demonstrar explicitamente com os
documentos necessários para tanto. A obrigatoriedade de apresentação das provas pela
Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Especificamente, no caso em debate, diferente do entendimento da Recorrente, os
supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não
estão instruídos com outros assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e
demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já
constantes nos autos e minuciosamente analisados.
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.901960/2009-08

Ademais, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a
legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente. Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Em tempo, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 pelas Súmulas CARF no 80 e 143.
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.901960/2009-08

Porém, a prova insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a
consequente homologação da compensação apresentada. No caso sob análise, o IRRF, código
0561, refere-se à pagamento de salário, inclusive adiantamento de salário a qualquer título e
demais remunerações decorrentes de vínculo empregatício, recebidos por pessoa física residente
no Brasil (art. 7o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988). Sujeita-se ao regime de tributação
em que o imposto retido é considerado redução do devido na declaração de rendimentos da
pessoa física à alíquota incidente conforme a tabela progressiva. O beneficiário é a pessoa física
residente no Brasil, remunerada em virtude de trabalhos ou serviços prestados no exercício de
empregos, cargos e funções e o pagamento compete a fonte pagadora Até o último dia útil do
primeiro decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Destarte, em regra, o imposto retido pela fonte pagadora pode ser deduzido do
apurado no encerramento do período a título de antecipação do respectivo tributo devido pela
pessoa física calculado pela tabela progressiva incidente sobre rendimentos originários do código
0561 – trabalho assalariado (art. 3o e art. 12 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 e art. 21
da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997).
Porém, sobre a legitimidade para pleitear o reconhecimento do indébito está
registrado na Solução de Consulta Cosit/RFB no 22, de 06 de novembro de 2013:
Fundamentos [...]
3.1. O sujeito passivo a que se refere esse dispositivo, de acordo com o art. 121,
parágrafo único, do CTN, pode ser o contribuinte (aquele que diretamente se enquadra
na situação descrita como fato gerador do tributo) ou o responsável – pessoa obrigada a
satisfazer a obrigação tributária, mas cuja relação com o fato gerador é apenas indireta,
a exemplo da fonte pagadora obrigada à retenção na fonte de tributos.
4. Na hipótese de retenção indevida na fonte, o direito de reclamar a restituição, em
princípio, cabe ao beneficiário do rendimento (pagamento), o contribuinte que suportou
o encargo financeiro do tributo, consoante reiterados pronunciamentos da
Administração Tributária, a exemplo do Parecer Normativo CST no 313, de 6 de maio
de 1971 (publicado no Diário Oficial da União - DOU de 01.07.1971), e do Parecer
Normativo CST no 258, de 30 de dezembro de 1974 (publicado no DOU de
24.01.1975).
5. A par disso, a Administração desde há muito admite, por analogia com o art. 166 do
CTN, que o responsável pela retenção na fonte (fonte pagadora) venha postular a
restituição do indébito, desde que prove haver assumido o ônus do tributo, o que se dá,
usualmente, mediante a exibição de comprovante de reembolso da quantia retida ao
beneficiário do pagamento ou crédito.
Neste sentido, a devolução deve ser acompanhada do estorno, pela fonte pagadora
e pelo beneficiário do pagamento ou crédito, dos lançamentos contábeis relativos à retenção
indevida ou a maior, da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e
dos demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção, nos quais a
referida retenção tenha sido informada, e da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou
crédito, das declarações já apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido
informada ou utilizada na dedução de tributo.
Diante disso, não há outros documentos no processo que demonstrem que o valor
inicialmente retido e recolhido não foi utilizado seja pela fonte pagadora seja pelo contribuinte
(empregado), nem há documentos contábeis e fiscais que sustentem a tese da Recorrente.
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.901960/2009-08

Nesse sentido, é a jurisprudência do CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF. Ano-calendário: 2001.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DA
TITULARIDADE DO DIREITO CREDITÓRIO.. A apresentação de documentos
suficientes à análise do direito creditório e a comprovação da devolução da quantia
retida ao beneficiário da fonte pagadora autorizam o reconhecimento do direito
creditório à empresa que reteve o imposto de renda na fonte indevidamente. (Acórdão no
1301-003.835, data da sessão 17/04/2019).
Caberia, pois, à Recorrente ter produzindo o conjunto probatório nos autos de suas
alegações no tocante ao erro que motivou a retificação da DCTF e da legitimidade para pleitear a
compensação em destaque, já que o procedimento de apuração do direito creditório não
prescinde comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado.
De fato, como sobejamente demonstrado, para que haja o reconhecimento do
direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
E, como já dito, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos
hábeis e idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado, o que não deu in casu. Ressalte-se
que todos os documentos constantes nos autos documentos foram analisados em sede de primeira
instância de julgamento e regularmente examinados com minudência, conforme a legislação de
regência da matéria.
Por fim, o Recurso Voluntário repisou os argumentos apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade e, por tal razão, com base no artigo 57, §3o, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 - RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão
recorrida como complemento às minhas razões de decidir, mediante transcrição do inteiro teor
do voto condutor:
“(...)
18. O presente processo tem como objeto declaração de compensação através da qual a
interessada pretende beneficiar-se de alegado crédito de R$ 18.767,40 referente a
pagamento indevido efetuado a maior relativo ao IRRF, código 0561, PA 30/06/2008,
no valor original de R$ 436.623,96 recolhido em 02/07/2008 (fl. 62) .
19. De acordo com o Despacho Decisório no 854505729 emitido em 10/12/2009, (fl.
02),
não foi homologada a compensação declarada no PER/DCOMP
14714.04370.271009.1.7.04-0059, em razão de não haver crédito disponível, tendo em
vista que o pagamento relativo ao DARF discriminado na PER/DCOMP foi
integralmente utilizado para quitação de débito do contribuinte de IRRF, código 0561,
PA 30/06/2008, no valor de R$ 2.641.343,13, decorrente de DCTF original no
100.2008.2008.1810027399, conforme telas do sistema inseridas abaixo:
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.901960/2009-08

-20. Como visto, conforme DCTF original (ND 100.2008.2008.1810027399 à fl. 1.451),
não havia excesso de pagamento relativamente ao fato gerador em questão, pois o
débito de IRRF – código 0561, PA junho/2008, no valor de R$ 3.369.22,44, foi
parcialmente compensado no valor de R$ 8.734,39, suspenso no valor de R$
719.144,92, e o restante, no valor de R$ 2.641.343,13, teria sido quitado mediante
pagamentos com DARF, entre outros, o de valor R$ 436.623,96 – PA 30/06/2008 –
código 0561 – data vencimento 02/07/2008, o qual foi integralmente utilizado naquele
débito, não remanescendo saldo a ser reconhecido como direito creditório.
21. Esclareça-se que a DCTF é instrumento de confissão de dívida, tendo, assim, o
condão de constituir formalmente o crédito tributário, materializando-o, a teor do que
dispõe o art. 1o da IN SRF no 77, de 24/07/1998, com redação dada pela IN SRF no 14,
de 14/02/2000.
22. Embora, a manifestante tenha apresentado DCTF retificadoras em 2009, o sistema
eletrônico de processamentos da Dcomp foi processado com base na DCTF original,
motivo pelo qual a verificação de saldo do DARF se deu com base naqueles dados.
23. Vale ressaltar que houve várias retificações nos valores apurados de IRRF, código
0561, no mês de junho de 2008, deixando incerto qual valor efetivamente seria correto,
conforme apresentado na tabela 3 abaixo:
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.901960/2009-08

24. É de se notar que até mesmo a base do argumento utilizado pela contribuinte como
origem do crédito, qual seja pagamento a maior de IRRF oriundo da DCTF retificadora
no 100.2008.2009.1890365026 entregue em 14/09/2009, sofreu retificação posterior a
presente manifestação de inconformidade, inclusive aumentando o valor do débito
informado naquela DCTF, o que reduziria o alegado pagamento a maior. Fato que só
reforça a incerteza do crédito.
25. É evidente que a retificação proposta pela manifestante deve ser comprovada pelos
documentos que a sustentem, uma vez que a declaração deve sempre reflexo da
realidade.
26. E, nesse sentido, a manifestante fundamenta a origem de seu crédito, com base na
DCTF retificadora no 100.2008.2009.1890365026 entregue em 14/09/2009, onde reduz
o valor do débito de IRRF, código 0561, conforme apresentado na tabela 2 do parágrafo
5.3 do relatório deste acórdão, a qual reproduzimos abaixo sob título de Tabela 4:

27. Segundo alegação da manifestante, a redução do débito no montante de R$
27.201,89 (coluna “d” da Tabela 4 acima), está assim caracterizada:
27.1 O valor de R$ 8.734,39, relativo à compensação de pagamento indevido ou a
maior, foi lançado como débito na DCTF original;
27.2 Não foi incluído na DCTF Original o crédito relativo ao Darf no valor de R$
299,90;
27.3 Não lançamento na DFTC Original da diferença entre o valor do Darf de R$
436.623,96 e o valor do débito pago com ele, no valor de R$ 417.856,56, diferença essa
de R$ 18.767,40, que é o valor de IRRF incidente sobre o trabalho assalariado que havia
sido recolhido em duplicidade.
28 Como visto, o valor pleiteado como crédito em sua Dcomp é justamente R$
18.767,40, o qual, conforme alegação da manifestante acima, é devido a duplicidade de
informação acerca de retenção na fonte referente ao pagamento efetuado a Sra. MARIA
LUIZA TAVARES GUIMARÃES no mês de junho de 2008.
29 E, para comprovar tal fato, ela apresenta cópia do Documento n° 97590 (fls. 64/67) e
do Razão Analítico do período de 01.06.2008 a 30.06.2008 (fls. 69/85), indicando que o
valor de R$ 18.767,40 foi retido tanto no dia 26.06.2008 (Folha) quanto no dia
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.901960/2009-08

30.06.2008 (Extra Folha), como apresentado no parágrafo 8.6 do relatório deste
acórdão.
30 Ocorre que não ficou claro, pelos documentos acostados no processo descritos
acima, que houve efetivamente uma retenção em duplicidade. Além do que não há
como se deduzir que todos os valores retidos efetivamente compuseram o valor
declarado em DCTF, uma vez que foi apresentada um conta do Livro Razão Analítico
2.1.1.1.03.01.11 (IRRF s/ Suplementação) com total de lançamentos a crédito no mês de
junho de 2008 no montante de R$ 2.648.029,28 (fls. 69/74).
31 Embora, na conta apresentada apresente na descrição “Ext Folha 144 – 410 Imposto
de Renda Maria Luzia Tavares FSS10380 06/08” no lançamento do dia 30/06/2008 (fl.
73), não há como concluir que tal valor foi retido em duplicidade. Ainda mais que há
outros lançamentos com mesmas características com nome de outras pessoas. Fato que
ensejaria em duplicidade dos demais, implicando em retenção a maior, como faz crer a
manifestante.
32 Soma-se a isto, o fato de que a própria manifestante, no dia 19/08/2013, retificou
novamente o débito de IRRF, código 0561, PA junho-2008, aumentando o valor do
débito apurado de R$ 3.342.020,55 para R$ 3.343.826,83.
33 Ora, se a própria manifestante reconhece posteriormente que o débito era maior do
que aquele informado na DCTF que fundamentou o seu crédito, qual seja, retificadora
entregue em 14/09/2009, não há como este julgador reconhecer a certeza e liquidez do
crédito pleiteado, uma vez que não há, no presente processo, comprovação que
efetivamente o débito declarado e pago na DCTF original fosse informado a maior,
gerando crédito a seu restituído/compensado.
34 Em tais condições, não ficou cabalmente demonstrado, nos autos desse processo, que
há crédito líquido e certo a ser reconhecido por este julgador.
35 Por todo o anteriormente exposto, conclui-se pela manutenção do Parecer
Conclusivo no 23/2014 (fls. 1.333/1.335), visto que não foi apresentado elemento de
prova ou de direito capaz de modificá-lo.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário sob
exame.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1565
DF CARF MF
Original